Tribunal: TJMT
Processo: 1033788-68.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033788-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO YUTAKA UMETA MATSUNAGA - CPF: 017.766.121-67 (AGRAVANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – RATEIO DE PREJUÍZOS DE COOPERATIVA – RESPONSABILIDADE DOS COOPERADOS – IRREGULARIDADES CONTÁBEIS ANTERIORES AO INGRESSO DO COOPERADO – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inexistência de prova concreta sobre eventuais irregularidades contábeis na formação do rateio impõe a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a concessão da medida liminar pleiteada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1033788-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

RODRIGO YUTAKA UMETA MATSUNAGA

AGRAVADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
RODRIGO YUTAKA UMETA MATSUNAGA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT- MT,

que, nos autos da
Ação Revisional c/c Restituição de Valores nº. 1040456-29.2024.8.11.0041,
ajuizada em face de

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência requestada, em que se almejava suspender novas cobranças de valores referentes às perdas da Cooperativa, referente aos exercícios de 2016 a 2022, bem como abster de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o agravante relata que ingressou na Cooperativa Unimed Cuiabá em 14/12/2021, com capital social de R$90.000,00 (noventa mil reais).

Afirma que após auditoria da nova gestão foi constatado prejuízo acumulado de quatrocentos milhões de reais desde 2016. Diz que decidiu-se em assembleia ratear essas perdas, imputando ao ora agravante valores de R$213.300,00 (duzentos e treze mil e trezentos reais) e potencial cobrança adicional de R$569.936,43 (quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos).

Argumenta que a cobrança de períodos anteriores ao seu ingresso é desproporcional e fere o princípio da razoabilidade. Complementa que reconhece a obrigação de contribuir com os prejuízos de 2022, mas não com dívidas anteriores.

Salienta que a tutela provisória foi indeferida sob o argumento de que não foram comprovados os requisitos legais para deferimento da medida (probabilidade do direito e perigo de dano). Alegou-se, ainda, a necessidade de dilação probatória para análise dos prejuízos.

Indica que os prejuízos acumulados desde 2016 foram deliberados para rateio no exercício de 2022, no entanto, o documento aponta que o total de perdas, embora apresentado como pertencente ao exercício de 2022, inclui dívidas acumuladas desde 2016.

Explana que a deliberação da Assembleia Geral não esclareceu adequadamente a origem dos valores cobrados, contrariando o Estatuto Social e o princípio da proporcionalidade.

Defende que os prejuízos decorreram de má administração e fraudes contábeis perpetradas por ex-gestores, as quais foram denunciadas pelo Ministério Público Federal.

Cita precedentes do STJ que afastam a responsabilidade de cooperados por prejuízos de períodos anteriores à sua adesão.

Sustenta que o perigo de dano irreparável está caracterizado, pois a manutenção da cobrança pode resultar em restrições creditícias ao agravante, além do risco de novas cobranças abusivas.

No mais, destaca que a decisão agravada viola o princípio do enriquecimento sem causa, pois impõe ao agravante o pagamento de valores relativos a períodos em que ele sequer fazia parte do quadro de cooperados.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para suspender novas cobrança referentes às perdas dos exercícios de 2016 a 2022 e abster de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 254948686).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 02/12/2024, conforme decisão Id. 256236189.

A parte agravada apresentou contraminuta, argumentando que o agravante participou da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 27/06/2023 e votou a favor da aprovação do balanço e do rateio de prejuízos, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), de modo que entende que o recorrente não possui legitimidade ativa para impugnar a deliberação societária.

Destaca que a aprovação foi unânime, salvo um voto contrário, e que o agravante não impugnou a decisão no momento oportuno.

Argumenta que, ao votar favoravelmente na AGE, o agravante renunciou ao direito de questionar posteriormente o rateio, devendo buscar eventual revisão internamente, junto à cooperativa.

Afirma que o rateio de prejuízos está expressamente previsto no Estatuto Social da cooperativa e na Lei nº. 5.764/1971 (Lei das Cooperativas), sendo obrigação de todos os cooperados.

Salienta que as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias são órgãos soberanos, e suas deliberações não podem ser revistas pelo Judiciário sem demonstração de ilegalidade manifesta.

Defende que a decisão que aprovou o rateio dos prejuízos foi registrada na Junta Comercial, conferindo-lhe validade e presunção de legalidade.

Reforça que o agravante não apresentou qualquer impugnação formal no âmbito da cooperativa, limitando-se a contestar judicialmente um ato já consolidado.

Assevera acerca da inexistência de direito à revisão de balanços anteriores, ressaltando que os balanços anteriores foram devidamente aprovados e estão protegidos pela prescrição de 2 anos, conforme o artigo 286 da Lei nº. 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas).

Anuncia que não há base jurídica para reanálise dos lançamentos contábeis dos exercícios de 2016 a 2021, como pretende o agravante.

Explica que os prejuízos de R$400 milhões de reais foram detectados e auditados, sendo que a AGE aprovou o rateio proporcional entre os cooperados.

Descreve acerca da responsabilidade solidária dos cooperados, afirmando que o agravante não pode se eximir do rateio dos prejuízos, pois sua responsabilidade está prevista no Estatuto Social e na legislação cooperativista.

Ressalta que o fundo de reserva da cooperativa não foi suficiente para cobrir os prejuízos, impondo a necessidade de rateio conforme o Estatuto.

Expõe que a responsabilidade dos cooperados não se limita ao período de sua adesão, pois os efeitos dos balanços financeiros impactam todos os participantes ativos no exercício em questão.

Sustenta que a suspensão do rateio coloca a Unimed Cuiabá em risco de intervenção pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme notificação da autarquia federal.

Assinala que a ANS já instaurou processo de fiscalização e alertou que a cooperativa pode sofrer alienação de carteira e liquidação extrajudicial caso não regularize sua situação financeira.

No mais, assegura que o perigo de dano inverso é evidente, pois a suspensão da cobrança pode comprometer a viabilidade econômica da cooperativa e prejudicar mais de 230 mil beneficiários.

Invocando esses argumentos, pede o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão integralmente (Id. 263812274).

Pedido de sustentação oral realizado pela parte agravada na peça Id. 269905262.

Preparo devidamente recolhido (Id. 255032663).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RODRIGO YUTAKA UMETA MATSUNAGA
ajuizou a
ação revisional c/c restituição de valores
em face de

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, almejando, liminarmente, suspender novas cobranças de valores referentes às perdas da Cooperativa, referente aos exercícios de 2016 a 2022, bem como abster de inscrever seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A decisão combatida assentou a inexistência de prova inequívoca da iliquidez da cobrança e reconheceu a presunção de legalidade dos atos assembleares que aprovaram o rateio,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
não merece acolhimento
.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Com base nos documentos apresentados na inicial, observa-se que, durante a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 27/06/2023, após a apresentação do balanço patrimonial relativo ao exercício encerrado em 31/12/2022 da cooperativa e sua aprovação por maioria, foi identificado perdas apuradas no exercício de 2022. (Id. 168538299, fl. 36). Destaco o seguinte trecho:

“retificando, tivemos um voto contra a aprovação do balanço.” REALIZADA A CONTAGEM DOS VOTOS, APENAS 01 (UM) COOPERADO VOTOU CONTRA E
OS DEMAIS VOTARAM A FAVOR DA APROVAÇÃO DO BALANÇO RELATIVO

AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022, ACOMPANHADO DO PARECER

DA AUDITORIA INDEPENDENTE DA PP&C AUDITORES INDEPENDENTES E

PARECER DO CONSELHO FISCAL
A mesa foi recomposta e então passou-se a pauta em seu item 2 – Demonstrativo e rateio das perdas apuradas, relativas ao exercício de 2022. CERIMONIALISTA

Posteriormente, procedeu-se à discussão e deliberação sobre a maneira de efetuar o rateio, o qual,
por unanimidade
, foi aprovado da seguinte forma
:

COLOCADA EM VOTAÇÃO, RESTOU APROVADA POR UNANIMIDADE O RATEIO DAS PERDAS APURADAS, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022, NA 2141 FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 99 DO ESTATUTO SOCIAL DA UNIMED CUIABÁ, CONFORME A PROPOSTA APRESENTADA PELA DIRETORIA: (...) 5.
CAPITALIZAÇÃO

IMEDIATA DE R$ 150.000.000,00 (CENTO E CINQUENTA MILHÕES DE

REAIS), VIA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO SISTEMA FINANCEIRO, A SER REALIZADA PELOS COOPERADOS, NA

PROPORÇÃO DIRETA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS

(...)

FINANCEIRO,
A SER REALIZADA PELOS COOPERADOS,
NA PROPORÇÃO DIRETA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS, CASO NECESSÁRIA PARA A MELHORIA DOS ÍNDICES ECONÔMICO FINANCEIROS DA COOPERATIVA

A prova nos autos demonstra que houve uma deliberação na Assembleia Geral da Cooperativa. Essa deliberação está conforme o previsto na lei aplicável e é importante observar que a cobrança da
cota-parte proporcional com base nas operações realizadas pelos cooperados
também está consoante o Estatuto Social e a Lei n. 5.764/61, que regulamenta as sociedades cooperativas. Essa legislação estabelece que as despesas (ou prejuízos) da cooperativa podem ser objeto de "rateio, de forma diretamente proporcional, entre os associados que tenham se beneficiado dos serviços ao longo do ano, em relação às sobras líquidas ou prejuízos apurados no balanço do exercício".

Portanto, em análise preliminar, não há motivo claros para eximir ou postergar a autora de cumprir com as obrigações relacionadas aos débitos decorrentes dos prejuízos apurados pela requerida. Isso porque, no contexto de uma cooperativa, a existência de prejuízos implica na sua distribuição entre os cooperados, conforme estabelecido no estatuto (no caso da Unimed Cuiabá, de forma igualitária ou proporcional).

Essa inclusive é a posição do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA MÉDICA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. RATEIO DAS DESPESAS GERAIS, PREJUÍZOS E SOBRAS. LEI N. 5764/1971. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA EX-COOPERADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO
. 1. O art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971 admite o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos prejuízos sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 do mesmo diploma. No caso, não houve alteração estatutária quanto ao rateio igualitário das despesas gerais
, tendo em vista que a deliberação sobre adequar o estatuto ao disposto nos incisos I e II,do parágrafo único, do art. 80 da Lei n. 5.764/1971 ocorreu em assembleia geral ordinária. 2. O Tribunal de origem concluiu que o deslinde da questão envolve cálculos complexos, dependendo da discriminação dos valores referentes às despesas gerais, aos prejuízos e sobras, à individualização do débito de cada cooperado, à planilha evolutiva da importância e à prova da fruição dos serviços nos períodos vindicados, e, assim, a prova pericial se impunha como indispensável para o êxito do pedido. De fato a autora não se desincumbiu de comprovar, por meio de prova pericial, que os cálculos elaborados pela ora recorrida estavam incorretos. 3. Desse modo, verifica-se que alterar a fundamentação do aresto recorrido é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula 7 deste Tribunal. 4. Não há que se cogitar cerceamento de defesa da ora recorrente, quando esta insistiu no julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, alertando que eventual prova pericial seria protelatória. 5. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1123633 DF 2009/0027912-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2013)

Ademais,
o art. 80 da Lei n. 5.764/71 dispõe que as despesas da sociedade serão cobertas por todos os associados, tenham esses ou não usufruído dos serviços por eles prestados
. Não há disposição, seja na Lei de Política Nacional das Cooperativas, no regimento interno ou no estatuto da cooperativa, que limite a responsabilidade do cooperado às despesas realizadas do período de seu ingresso.

Ademais, de forma preliminar, dada a possibilidade de amadurecimento dos feitos, destaco que a jurisprudência do E. STJ (REsp 1.751.631/PR) tem como ratio decidendi afastar a responsabilidade de sócio já excluído da cooperativa quando verificado o prejuízo, o que não se aplica ao caso em tela.

Em consonância ao contrato constitutivo, estabelece o art. 4º, III e VII da Lei 5.764/71 (Regime Jurídico das Sociedades Cooperativas), que dentre características das cooperativas que a distinguem das demais, está o “estabelecimento de critérios de proporcionalidade” para o cumprimento dos objetivos sociais, além do retorno das sobras líquidas “proporcionalmente às operações realizadas pelo associado”.

Ainda no referido código das Sociedades Cooperativas, dispõe em seu artigo 80 que cabe à cooperativa definir a melhor maneira de cobrir suas despesas,
podendo ser de forma igualitária ou diretamente proporcional entre os associados que tenham usufruído dos serviços:

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas
pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá,
para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Em cumprimento à prerrogativa a ela atribuída, o Estatuto Social da Requerida, em seu art. 8º, VII c/c art. 98, dispõe que as sobras anuais serão divididas entre os seus cooperados na
“proporção das operações que tiver efetuado”
. Por sua vez, o art. 10, IX c/c art. 99 estabelecem a obrigação dos cooperados de pagar as perdas apuradas em balanço na
“proporção das operações que houver efetuado”.

Portanto, é sensato concluir que a clareza dos critérios de divisão das sobras líquidas frequentemente adotadas pela requerida fez com que a questão para a divisão dos
prejuízos não fosse objeto de questionamento durante a AGE realizada em 27/06/2023.
Fato que também se apresenta quanto ao rateio das despesas aos cooperados. Logo, é indevido, ao menos pelas provas apresentadas até a presente fase, reconhecer a ausência de certeza e liquidez do débito impugnado.

Quanto à alegação de irregularidades praticadas por antigos gestores da ré e da responsabilidade destes pelos prejuízos decorrentes de despesas fora do objeto da cooperativa, destaco que a matéria demanda dilação probatória, porquanto tem como base acusações ainda não consolidada.

Ademais,
não verifico o perigo de demora no caso em tela
, dado a inexistência de demonstração de prejuízo ao autor em aguardar a condução da ação em seu rito comum, para que a decisão seja proferida apenas em sede de sentença.

É importante ressaltar que o instituto da tutela de urgência está diretamente associado ao tempo como fator de erosão dos direitos. Portanto, somente em situações em que o transcurso do tempo prejudica os direitos, a antecipação dos efeitos de atos decisórios jurídicos deve ser considerada em detrimento do direito ao contraditório.

Inexistindo danos a parte autora irreversíveis ou risco à efetividade final da pretensão jurisdicional, o pedido de tutela deve ser indeferido.

Ainda,
é urgente consignar quanto ao perigo de dano inverso
, notadamente considerando que o art. 24 da Lei nº 9.656/98 prevê medidas de alienação de carteira e liquidação extrajudicial pela ANS, caso sejam identificadas anormalidades econômico-financeiras que coloquem em risco a qualidade do atendimento. Essa circunstância poderá gerar reflexos negativos não apenas para os cooperados, mas também para a própria sociedade, que depende da continuidade da prestação dos serviços.

Ante o exposto, considerando a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA
(...)”
(destaquei)

A controvérsia posta nos autos exige a análise detalhada da legalidade da cobrança imposta ao ora agravante e da necessidade de individualização da obrigação que lhe foi atribuída.

Logo, o ponto central da discussão reside na possibilidade de imputação de prejuízos de exercícios anteriores a um cooperado que ingressou posteriormente na sociedade e na transparência dos demonstrativos contábeis que embasam o rateio.

Pois bem. O Estatuto Social da Unimed Cuiabá, de acordo com o artigo 89 da Lei nº. 5.764/1971, estabelece que eventuais prejuízos apurados ao longo do exercício devem ser compensados, prioritariamente, com recursos do fundo de reserva. Caso esses recursos não sejam suficientes, a legislação prevê que o saldo remanescente seja dividido entre todos os cooperados, proporcionalmente às operações realizadas por cada um, conforme se observa:

“Art. 89. Os
prejuízos verificados no decorrer do exercício

serão cobertos
com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este, mediante rateio
, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.”

Assim, a norma estatutária e legal não confere autorização para que cooperados sejam onerados por prejuízos não vinculados a sua participação efetiva na sociedade.

O princípio da proporcionalidade impõe que a repartição das obrigações observe a relação entre a atividade do cooperado e o passivo gerado, evitando a imposição de ônus desarrazoado a quem não contribuiu para a sua formação.

A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de junho de 2023, aprovou o balanço contábil revisado do exercício de 2022 e, na sequência, deliberou pelo rateio dos prejuízos.

O agravante, segundo a agravada, esteve presente na reunião e votou favoravelmente à aprovação das contas e ao plano de recuperação da cooperativa, incluindo a metodologia adotada para o rateio.

No entanto, a ausência de documentos detalhados acerca dos critérios utilizados para definir os valores atribuídos a cada cooperado impede a aferição precisa da proporcionalidade da cobrança.

O fato de o recorrente ter participado da deliberação não implica, por si só, a presunção de legitimidade absoluta da obrigação imposta.

Portanto, a transparência dos lançamentos contábeis e a individualização das obrigações financeiras são princípios que devem ser observados para garantir a regularidade do rateio.

A alegação de que os valores cobrados incluem passivos de exercícios anteriores, sem a devida individualização, revela a necessidade de realização de perícia contábil independente.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, a Cooperativa, na qualidade de parte que impõe a cobrança, deve demonstrar, de forma clara e objetiva, a origem dos valores atribuídos a cada cooperado, sob pena de violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Ainda que se reconheça a autonomia do regime cooperativista, a transparência e a equidade na divisão dos encargos são diretrizes essenciais para evitar a imposição de obrigações desproporcionais.

Dessa forma, a necessidade de esclarecimento dos critérios utilizados para a repartição dos prejuízos e a verificação da proporcionalidade dos valores atribuídos ao agravante impõem o indeferimento da tutela recursal e a manutenção da decisão agravada.

Isso porque o deferimento da medida pretendida pelo agravante implicaria, na prática, a suspensão da cobrança com base em alegações ainda não suficientemente comprovadas, o que contrariaria o artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, impondo-se o desprovimento do agravo de instrumento, até mesmo porque a realização de perícia contábil é essencial para verificar a correta individualização das obrigações dos cooperados e a eventual inclusão indevida de passivos de exercícios anteriores na cobrança imposta ao agravante.

A manutenção do rateio, nesse momento processual, não impede posterior revisão caso se constate a iliquidez ou a ilegalidade da obrigação.

A respeito do rateio de prejuízos de Cooperativas, já se pronunciou os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES E COM AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO INTERNA ENTRE A COOPERATIVA E OS COOPERADOS.
PARTIÇÃO ENTRE OS COOPERADOS DE PREJUÍZOS DA COOPERATIVA. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. FRAUDE COMETIDA POR EX-GESTORES. OBRIGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO RATEIO
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 89 DA LEI N. 5.764/1971. 1. (...) 3. O pedido de concessão de tutela de urgência na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão declaratória de inexigibilidade de obrigação de pagamento do rateio, deduzida pela cooperada em desfavor da cooperativa de crédito, não está fundada em relação contratual de empréstimo, mas no vínculo estatutário em que o cooperado está obrigado a participar do rateio de prejuízos da entidade cooperativa, tratando-se de relação cível não consumerista, de modo que não se lhe aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a Lei n. 5.741/1971 e o Código Civil. 5.
O artigo 89 da Lei n. 5.764/1971 se aplica irrestritamente a qualquer perda experimentada pela cooperativa no exercício de suas atividades, não se excluindo de sua incidência o prejuízo decorrente de fraude praticada contra a entidade por seus gestores
. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais não majorados.”
(TJ-DF 0710902-93.2023.8.07.0001 1770799, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS (UNIMED-RIO) CONTRA EX-COOPERADO. RATEIO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA 20/08 DA ANS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Pacífico o entendimento do STJ que, na forma do art. 89 da Lei nº 5.764/71, é admitido o rateio dos prejuízos de forma proporcional entre os cooperados. Quanto ao montante devido pela cooperativada, correta a sentença ao definir a apuração em liquidação posterior, o que afasta a necessidade de produção de prova pericial na fase de conhecimento do processo.
Responsabilidade no rateio entre os cooperados que deve observar a proporção dos serviços por eles realizados, nos termos do Estatuto Social da entidade, o que somente é possível de aferição mediante análise técnica dos documentos apresentados aos autos.
Conhecimento e provimento parcial do recurso.”
(TJ-RJ - APL: 00519416420178190203, Relator.: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 08/06/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

“
COBRANÇA DE RATEIO.
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA DEMANDADA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO DELINEADA. INCORPORAÇÃO E SUCESSÃO, DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, DA COOPERATIVA CREDIALVES PELA SICOOB MAXICRÉDITO, COM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Não há falar em ilegitimidade ativa para postular as verbas oriundas do rateio entre os cooperados, quando resulta sobejamente demonstrada a incorporação e a sucessão das obrigações da Cooperativa por outra diversa. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO COOPERATIVO TÍPICO DELINEADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. É inviável a incidência da legislação consumerista, quando há a prática de ato cooperativo típico, como o rateio das perdas e danos entre a Cooperativa e os associados, porquanto inerente a relação societária existente. RATEIO DAS PERDAS E DANOS. COOPERATIVA QUE CONSISTE EM SOCIEDADE DESTINADA AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
ASSOCIADOS QUE POSSUEM O ÔNUS DE ARCAR COM OS PREJUÍZOS POR ESTA VIVENCIADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 80, CAPUT, DA LEI N. 5.764/71, ART. 8º DA LC N. 130/09 E ART. 57 DO ESTATUTO SOCIAL
. É legítima a cobrança realizada pela Cooperativa, uma vez que os associados, conforme a legislação reguladora, devem arcar com as perdas e danos decorrentes da atividade econômica exercida. APELO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 03115414420168240036 Jaraguá do Sul 0311541-44 .2016.8.24.0036, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/05/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RATEIO DE PREJUIZOS ADVINDO DOS EXERCÍCIOS EM QUE A ASSOCIADA FAZIA PARTE DO QUADRO SOCIAL DA COOPERATIVA
. - Os documentos juntados aos autos evidenciam o estado de necessidade dos requerentes. Concessão do benefício previsto no art. 98 do Novo Código de Processo Civil - Os prejuízos ocorreram na vigência do antigo Código Civil e não transcorrido mais da metade do tempo, deve ser aplicado o regramento do Código Civil/02, sendo o prazo prescricional decenal, conforme o art. 205 do CC.-
O rateio das perdas, assim como a divisão dos lucros, é uma das características das cooperativas. Assim, se a parte ré fazia parte do quadro social da cooperativa à época da ocorrência do prejuízo ocorrido, deve ser responsável pelo rateio do saldo negativo, na proporção de sua participação na cooperativa
.- Descabe o pedido de compensação do débito com eventuais créditos, na medida em que os apelantes não demonstraram nenhum crédito para abater do valor da dívida.- Responsabilidade dos sucessores em face do disposto no art. 14 do Estatuto Social da Cooperativa. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70070530407 RS, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 29/09/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025